Tribunal: TJSP
Processo: 2169180-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Decisão que acolheu parcialmente impugnação tão somente para excluir os juros de mora da execução das astreintes. Recurso do executado. Agravante que admite nos autos de origem que não cumpriu a ordem judicial no prazo sob o argumento de trabalhar sob regime de rodízio imposto pela pandemia COVID. Justificativa implausível. Serviço essencial que deve ser

Ementa:

Cumprimento provisório de sentença. Decisão que acolheu parcialmente impugnação tão somente para excluir os juros de mora da execução das astreintes. Recurso do executado. Agravante que admite nos autos de origem que não cumpriu a ordem judicial no prazo sob o argumento de trabalhar sob regime de rodízio imposto pela pandemia COVID. Justificativa implausível. Serviço essencial que deve ser prestado com eficiência ainda que de modo remoto. Multa/astreinte que deve ser limitada ao valor da obrigação. Precedentes. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.